Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PLANO. SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou a operadora de plano de saúde a manter a cobertura até a alta do tratamento de estimulação do nervo vago e rejeitou o pedido de reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão, analisar: 1) a legitimidade passiva da administradora do plano de saúde; 2) a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça no caso de beneficiário em tratamento de transtorno do espectro autista; e 3) se há dano moral reparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A administradora de plano de saúde é responsável solidária por eventuais danos ao beneficiário e detém legitimidade para integrar o polo passivo de ação de obrigação de fazer para a manutenção do contrato de plano de saúde.
4. O tratamento para transtorno do espectro autista (TEA) constitui tratamento garantidor da incolumidade física e psíquica do paciente, o que obsta a resilição unilateral do contrato conforme previsto no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
6. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7°, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082/STJ; STJ, REsp 1.842.751, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715212-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 2.10.2024; TJDFT, ApCiv 0705773-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 16.10.2024.